Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PÚBLICO. CARGOS PÚBLICOS INACUMULÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 20/1998. CASSAÇÃO DE UMA APOSENTADORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Colendo STF, quando do julgamento do Tema 445, estabeleceu que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Prescrição não configurada na hipótese.
2. De acordo com os artigos 37, inciso XVI, alínea 'c', da Constituição Federal, é permitida a cumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área de saúde. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 46, II, reproduz a norma constitucional, ainda complementando, em seu art. 193, II, que constitui falta grave acumular ilegalmente proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis na atividade.
2. A cassação da aposentadoria referente ao cargo de Técnico em Laboratório e Patologia Clínica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, do qual se aposentou após a Emenda Constitucional 20/1998, resultou da impossibilidade de acumulação com o cargo de Analista do Banco Central, bem como em razão da má-fé do servidor por não ter optado por uma de suas aposentadorias no curso do processo administrativo disciplinar.
3. Não há direito adquirido à acumulação de cargos públicos fora da exceção constitucional, não convalidando o decurso do tempo situação inconstitucional.
4. Recurso improvido.